Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática de ID 28628975, integralizada por decisão de ID 30259286, também decidida de maneira singular, proferida pelo eminente Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, 12 da Lei 8.177/91 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assevera, também, que no caso em debate deve ser determinada a aplicação do IPCA. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Nos termos do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios” (REsp 1908703/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 31/8/2021). Logo, o recurso especial é “somente cabível de decisões emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe a manifestação colegiada, e não apenas unipessoal. (...) Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. Incidência da Súmula 281/STF” (AgRg nos EDcl no AREsp 708.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019). Vejam-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp 1571531/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 20/5/2020, AgInt no AREsp 1714066/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021 e o AgInt no AREsp 1641411/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/11/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028